Tribunal: STF
Processo: Rcl 93814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N.  1389. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARCOS VINICIUS TEIXEIRA ALBUQUERQUE contra decisão proferida pela 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo n. 0010588- 87.2023.5.03.0184, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Ao julgar monocraticamente a presente reclamação, neguei seguimento ao feito, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável ao cabimento da via reclamatória (e-doc. 15).

3. Em petição (e-doc. 19), a parte reclamante alega que:

“Inicialmente, a r. decisão ora questionada negou seguimento à Reclamação Constitucional nº 93.814, por entender que as decisões colacionadas pelo reclamante "não versam sobre a controvérsia submetida ao Tema n. 1.389" e que estaria ausente a necessária estrita aderência ao paradigma invocado.
Com a devida vênia, a conclusão adotada vai em desencontro com um precedente de Vossa Excelência, proferido em situação idêntica: a Reclamação Constitucional nº 83.441/MG, julgada procedente, envolvendo o mesmo advogado beneficiário, a mesma empresa reclamada, a mesma matéria (Tema 1.389) e a mesma modalidade de execução (cumprimento provisório de honorários sucumbenciais).
(...)
O crédito de honorários sucumbenciais decorre diretamente de um processo cuja tramitação está suspensa por força do Tema 1.389 do STF. Os honorários são verbas acessórias que seguem a sorte do principal (art. 85, § 14, do CPC; art. 23 da Lei nº 8.906/94), e o próprio Código de Processo Civil consagra que os acessórios da obrigação estão compreendidos na condenação ainda que não mencionados (art. 322, § 1º, do CPC). Assim, sem a discussão sobre a natureza da relação jurídica do processo principal — o tema central do ARE 1.532.603/PR — não haveria honorários a executar. Permitir o prosseguimento do cumprimento provisório de verba acessória enquanto o principal está suspenso por determinação desta Suprema Corte equivale a tornar irreversível aquilo que a ordem de suspensão visa, precisamente, preservar.
Esse mesmo entendido se aplicaria em hipótese diametralmente inversa, ou seja, na hipótese do julgamento do tema 1389 ser julgada favorável aos trabalhadores, neste caso, eventuais honorários serão perseguidos por estes patronos em face da Prudential, ora cliente do beneficiário. 
(...)
Desse modo, mesmo que houvesse alguma dúvida sobre a aderência, o que se nega, caberia ao juízo de origem apenas suspender, jamais prosseguir com a execução. Ao prosseguir, a 46ª Vara do Trabalho descumpriu exatamente o que Vossa Excelência vedou na RCl 83.441.
(...)
A situação processual do Reclamante é crítica. O cumprimento provisório já se encontra em fase avançada, com cálculos homologados e intimação expedida para pagamento ou garantia do juízo no prazo de 48 horas, sob pena de atos expropriatórios imediatos sobre o patrimônio pessoal de Marcos Vinicius. 
O valor executado — superior a R$ 154.836,28 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) — é expressivo para uma pessoa natural, e os atos constritivos, uma vez consumados, dificilmente serão revertidos em sua integralidade. A expropriação patrimonial do Reclamante, antes do julgamento definitivo do Tema 1.389, configura situação de absoluta irreversibilidade, na medida em que eventual provimento favorável do ARE 1.532.603/PR poderá afastar a própria condenação que originou os honorários ora executados. Estão presentes, assim, os requisitos do art. 300 do CPC c/c art. 989, II, do CPC: a probabilidade do direito, demonstrada pela procedência da RCl 83.441/MG em caso idêntico, e o perigo de dano irreparável, consubstanciado na iminentíssima expropriação de bens do Reclamante em cumprimento provisório de título que poderá ser integralmente desconstituído.
(...)
Ante o exposto, requer o Reclamante a reconsideração da decisão proferida em 28 de abril de 2026, que negou seguimento à Reclamação Constitucional nº 93.814/MG, para o fim de admitir seu processamento regular e: a) Deferir, inaudita altera parte, medida liminar para suspender imediatamente o cumprimento provisório nº 0010588- 87.2023.5.03.0184, ante a iminência de atos expropriatórios irreversíveis; b) No mérito, julgar procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando a suspensão do cumprimento provisório nº 0010588-87.2023.5.03.0184 até o julgamento definitivo do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral), nos exatos termos da decisão proferida na RCl 83.441/MG.”

É o relatório. Decido. 

4. Observo que embora o pedido de reconsideração não constitua recurso autônomo previsto no Código de Processo Civil, admite-se, a requerimento da parte, o reexame da decisão anteriormente proferida, em observância ao poder de retratação inerente à atividade jurisdicional e às hipóteses de revisão admitidas pelo sistema processual civil.

5. O juízo da 46ª Vara do Trabalho da 3ª Região decidiu nos seguintes termos (e-doc. 6):

“Ante a expressa concordância do autor, HOMOLOGO os cálculos apresentados  pela reclamada,  representados pelo resumo id. bc9ad8e, ressalvada sua atualização monetária até o efetivo pagamento. 
Proceda-se ao registro das obrigações de pagar. 
FIXO A EXECUÇÃO PROVISÓRIA  EM R$182.094,83, atualizada até 14/04/2026. 
Dispensada a intimação da União Federal (PGF). 
Cite-se o(a) executado(a), na pessoa de seu(sua) procurador(a), na forma do inciso I do parágrafo 2º do art. 513 do CPC c/c art. 880 da CLT, para quitar o débito ou garantir a execução, no prazo de 48 horas, sob pena de execução e de sua inclusão no cadastro do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT.”

A decisão proferida em sede de agravo de petição interposto por Marcos Vinicius Teixeira Albuquerque, ora reclamante, dispõe que (e-doc. 5):

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCABIMENTO. Conforme disposto no artigo 893, § 1°, da CLT, o agravo de petição é recurso cabível no processo de execução. Contudo, tal recurso não é admissível em face de meros incidentes processuais, considerando-se o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme art. 893, § 1º da CLT.

Por sua vez, o agravo de petição interposto pelo advogado Alex Santana de Novais, ora beneficiário, foi ementado nos seguintes termos (e-doc. 4):

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO EM FACE DE RECLAMANTE QUE NÃO OBTEVE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. Se o C. TST acolhe recurso de revista da reclamada para julgar improcedente a reclamação trabalhista, afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante e, invertendo os ônus da sucumbência, condena o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, o advogado da reclamada pode executar os honorários nos próprios autos da ação principal, ou de forma autônoma, em autos apartados, conforme lhe convier, haja vista que os honorários de sucumbência pertencem ao procurador da parte vencedora. Inteligência do disposto nos artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94). Provido o agravo de petição interposto pelo advogado da reclamada.

6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

8. Discute-se, na presente reclamação, se a Justiça do Trabalho, ao dar prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação cuja controvérsia versa sobre a existência de vínculo empregatício ou de relação de natureza civil (contrato de franquia), teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada pelo Relator no ARE 1.532.603.

9. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

10. Verifico que ao determinar o prosseguimento da execução provisória relativa a honorários advocatícios, resta evidenciado, por parte da Justiça do Trabalho, afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Explico. A ordem de sobrestamento proferida no ARE n. 1.532.603 alcança todos os processos pendentes que versem sobre a controvérsia submetida ao Tema n. 1.389 da repercussão geral.

No caso em exame, a decisão impugnada refere-se ao prosseguimento de execução provisória de honorários advocatícios sucumbenciais, verba que ostenta inequívoca relação de dependência genética em relação à demanda principal.

Com efeito, eventual conclusão deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar determinadas relações jurídicas firmadas entre as partes, bem como do afastamento da natureza empregatícia do vínculo discutido, possui aptidão para alterar o próprio regime de sucumbência anteriormente estabelecido.

Desse modo, ao reexaminar a controvérsia, compreendo que o prosseguimento da execução provisória, neste momento processual, enseja relevante risco de enriquecimento sem causa, além da possibilidade concreta de futura restituição dos valores eventualmente levantados, circunstâncias que recomendam a observância da ordem de suspensão determinada no paradigma invocado.

11. Diante do exposto, acolho pedido da parte reclamante para reconsiderar a decisão proferida anteriormente, e na forma do art. 161, §1º do RISTF, e julgar procedente a presente reclamação para determinar a suspensão do processo de origem. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente